Tribunal: TCU
Processo: 009.280/2005-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8581/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao monitoramento do Acórdão 3285/2009-TCU-Segunda Câmara , proferido na Sessão de 23/6/2009, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 243 e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em acolher, nos termos do § 2o, do art. 250 do Regimento Interno do TCU, as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Lauro Oliveira Viana (CPF XXX.405.753-XX), Superintendente de Recursos Humanos da Fundação Universidade Federal do Piauí; e fazer as determinações especificadas no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 009.280/2005-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adélman de Barros Villa (XXX.464.553-XX); Airton Antonio Bohn (XXX.744.257-XX); Antônio de Pádua Emerito (XXX.079.014-XX); Cláudio Moreira do Rego (XXX.971.133-XX); Elda Maria Area Leao de Moraes e Silva (XXX.500.313-XX); Jose Julio Ferro Martins Vieira (XXX.483.663-XX); Luiz Ivando Pires Ferreira (XXX.788.243-XX); Maria Perpetuo Socorro Pessoa de Sousa (XXX.028.653-XX); Maria do Socorro de Carvalho Barbosa (XXX.967.663-XX); Terezinha de Jesus Rios Nogueira Daves (XXX.346.463-XX); Valdir Soares Pessoa (XXX.574.773-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí que: 1.7.1. a partir do trânsito em julgado do MS 31.412/DF, promova a absorção da vantagem referente à URP, paga sob a forma de rubrica judicial, pelas leis que vierem a alterar a estrutura remuneratória dos inativos, Adélman de Barros Villa (CPF XXX.464.553-XX), Airton Antonio Bohn (CPF XXX.744.257-XX), Cláudio Moreira do Rego (CPF XXX.971.133-XX), Elda Maria Area Leão de Moraes e Silva (CPF 059.500.313- 34), Luiz Ivando Pires Ferreira (CPF XXX.788.243-XX), Maria Perpétuo Socorro Pessoa de Sousa (CPF XXX.028.653-XX) e Terezinha de Jesus Rios Nogueira Daves (CPF XXX.346.463-XX), bem como da base de cálculo do benefício da pensão instituída por Antônio de Pádua Emérito (CPF XXX.079.014-XX); 1.7.2. caso haja a regularização dos proventos, deverão ser emitidos novos atos de aposentadoria pelo sistema e-Pessoal, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018, em favor de Adélman de Barros Villa (CPF XXX.464.553-XX), Airton Antonio Bohn (CPF XXX.744.257-XX), Cláudio Moreira do Rego (CPF XXX.971.133-XX), Elda Maria Area Leão de Moraes e Silva (CPF 059.500.313- 34), Luiz Ivando Pires Ferreira (CPF XXX.788.243-XX), Maria Perpétuo Socorro Pessoa de Sousa (CPF XXX.028.653-XX) e Terezinha de Jesus Rios Nogueira Daves (CPF XXX.346.463-XX); e 1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa e mediante prévia instauração de processo administrativo, apure o montante indevidamente recebido por Maria do Socorro de Carvalho Barbosa (CPF XXX.967.663-XX), a título de parcela de Plano Collor - 84,32%, desde a ciência do Acórdão 2157/2014-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do e. Ministro José Jorge, até sua efetiva exclusão em dezembro/2016, promova sua restituição ao erário, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, bem como comprove ao Tribunal de Contas da União as medidas adotadas.